Tribunal: TJBA
Processo: 8056353-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056353-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: P. S. D. O. C. e outros

Advogado(s)
:
FILIPE FRANCO DA SILVEIRA AZEVEDO, SHIRLEY BORGES DE LACERDA, CRISTINA RIBEIRO RISTAU

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Recurso
de a
gravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar. Transtorno do espectro autista. Terapia psicológica prescrita. Limitação de sessões. Abusividade contratual.
Manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde autorize, no prazo de cinco dias, sessões individuais de psicologia, sem limitação de quantidade, em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A discussão orbita acerca da obrigatoriedade do plano de saúde custear, sem limitação de sessões, tratamento psicológico prescrito para menor com diagnóstico de TEA;.

III. Razões de decidir

3.O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da CF/1988, impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de assegurar os meios necessários à efetiva proteção da vida e da dignidade humana, especialmente em casos de crianças com TEA.
4.A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 determina a obrigatoriedade da cobertura de terapias prescritas para tratamento de transtornos do desenvolvimento, inclusive quando indicadas técnicas específicas por profissional habilitado.
5.A jurisprudência do STJ admite a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares indicadas por médico assistente, mesmo quando não previstas expressamente no rol da ANS, adotando a tese da taxatividade mitigada.
6.A limitação contratual do número de sessões é considerada abusiva, sendo entendimento pacificado que terapias como psicologia, quando prescritas para TEA, devem ter cobertura irrestrita.
7.A existência de relatório médico específico, que indica expressamente a necessidade do acompanhamento psicológico, supre a alegada ausência de urgência, não se mostrando necessário, para a concessão da tutela, prova pericial.
8.A negativa de cobertura com base em cláusulas contratuais ou na ausência de previsão em rol da ANS viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar o direito à saúde da criança.

9. Manutenção da decisão que, com alicerce no direito à saúde e na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, deferiu a tutela de urgência requerida em prol da criança.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056353-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e como agravadas

P. S. D. O. C. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.